Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-35.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005056-35.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DENICE FERREIRA DUTRA ESPINOZA - CPF: 052.679.801-70 (APELANTE), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
DENICE FERREIRA DUTRA ESPINOZA

APELADO:
FUNDAMENTAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO VESTIBULAR — CANDIDATA CLASSIFICADA POR COTA DE NEGRO/PARDO — NÃO RATIFICAÇÃO DA AUTO DECLARAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO — MÉRITO ADMINISTRATIVO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA RATIFICADA. Segundo STF "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41/DF, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 17/08/2017). A análise do mérito do parecer se confunde com a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, cuja análise cinge apenas à sua legalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
DENICE FERREIRA DUTRA ESPINOZA

APELADO:
FUNDAMENTAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
DENICE FERREIRA DUTRA ESPINOZA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1005056-35.2019.8.11.0006, impetrado em face de
FUNDAÇÃO UNIVESIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito (ID: 30998931).

Inconformada, a parte apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 30998933), arguindo que não há qualquer fundamentação de que não foi apresentada os fenótipos de pardo, alegando que deveria a Banca Examinadora, afirmar que a apelante não preenche o fenótipo de parda, mas deveria, explicitar as quais fenótipos se refere.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença objurgada, para que seja concedida a segurança almejada, condenando a parte contrária, em matricular a apelante no curso de bacharelado noturno em Administração – Campus Sinop – MT.

A parte apelada apresentou Contrarrazões (ID: 30998937), requerendo o desprovimento do Apelo.

O Ministério Público se fez presente, na pessoa da Exma. Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (ID: 32406976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DENICE FERREIRA DUTRA ESPINOZA

APELADO:
FUNDAMENTAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DENICE FERREIRA DUTRA ESPINOZA
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pleiteada e confirmou a impossibilidade da Autora na realização da matrícula no curso de bacharelado em Administração Noturno.

Isto posto, em análise dos autos, constato que o objeto da ação mandamental consubstanciava-se no pedido de que fosse a Universidade do Estado de Mato Grosso compelida a efetuar a matrícula da impetrante no curso de bacharelado em Administração - Noturno, dada a ilegalidade na não ratificação da Auto Declaração como Negra/Parda, cota social para a qual se inscreveu.

Com efeito, no tocante aos critérios de avaliação aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário.

Isso porque a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

Conforme se extrai dos autos, o edital n.º 001/2019, de abertura do concurso vestibular fixou expressamente que os candidatos que se autodeclarassem negros ou pardos teriam a respectiva declaração submetida à comprovação de veracidade por Comissão de Acompanhamento e Avaliação, como se vê.

“15.7.5.1 Os candidatos que se enquadrarem na categoria de ingresso pelas Políticas Afirmativas – Pardos e Pretos terão a autodeclaração submetida à comprovação de veracidade pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação da UNEMAT.”

Ainda, conforme se infere da na Resolução nº 011/2019 – CONEPE, da UNEMAT, a autodeclaração de candidato possui tão somente presunção relativa de veracidade, sendo necessária sua ratificação por Comissão de Verificação.

“Art. 6º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição vestibular, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

(...)

§2º A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e será ratificada mediante procedimento de verificação a ser realizada pela Comissão de Verificação”

Vê-se, assim, que o edital não previu que a prova da condição de negro/pardo estaria vinculada a outros cadastros, ainda que governamentais.

In casu
, a parte recorrente teve sua autodeclaração não ratificada por unanimidade, concluindo que a candidata não possuía o fenótipo de pessoa parda, a partir de sua visualização na entrevista presencial conforme documento.

O ato administrativo foi, portanto, justificado e tem a presunção de veracidade e legitimidade como seus atributos, somente ilidida com provas suficientes em sentido contrário, o que não se verificou.

Outrossim, a análise do mérito do parecer se confundiria com a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado, como dito, ao Poder Judiciário, cuja análise cinge apenas à sua legalidade.

Vale ressaltar que referida comissão é criada especificamente para verificação dos fenótipos, e não da ancestralidade em conformidade com previsão do Edital e com a ação afirmativa escolhida pela candidata.

Sobre o tema, o STF em julgamento de demanda de controle de cosntitucionalidade posicionou-se favorável a legitimidade do estabelecimento de critérios para se verificar a autodeclaração, objetivando a garantia da efetividade da política inclusiva, e como forma de evitar as fraudes que eram praticadas pelos próprios condidatos.

Dessa forma:
"é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
(STF, ADC 41/DF, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 17/08/2017).

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022